Tribunal: TJDFT
Processo: 0736130-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA ACUSAÇÃO. PENA APLICADA. ACUSADO MENOR DE 21 ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 110, §1o, do Código Penal, operado o trânsito em julgado da sentença para acusação, a prescrição da ação penal se regula pela pena aplicada, sendo os prazos prescricionais os estabelecidos no artigo 109, os quais serão reduzidos de metade quando o criminoso for, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos (artigo 115 do Código Penal).
2. In casu, transcorrido, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença lapso superior a 1 (um) ano e 6 (seis) meses, tendo sido o acusado condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, pela prática do crime de lesão corporal e, sendo ele menor de 21 anos na data dos fatos, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, é medida que se impõe.
3. Apelação criminal conhecida e provida.